Tribunal: TCU
Processo: 039.117/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 772023, modalidade Pregão e Uasg 154047 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ÁREAS EXTERNAS)

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 77/2023, promovido pela Universidade Federal de Pelotas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial e de áreas externas. Considerando que Unidade de Auditoria Especializada em Contratações manifestou-se pela ausência de indícios de irregularidades; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar, por perda de objeto, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.117/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Humberto Schaich Tombesi, representando Sulclean Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.